Tribunal: TJDFT
Processo: 0712674-82.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR WHATSAPP. RELIMINAR REJEITADA. REVELIA. ADVOGADO DA PARTE QUE COMPARECEU NAS DUAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO. RÉ QUE APRESENTOU CONTESTAÇÃO. REVELIA NÃO CONFIGURADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA NÃO APLICADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou procedente o pedido, para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 3.600,00. Em preliminar, defende a nulidade da citação, por ter sido realizada por whatsapp. Aduz que reside no exterior, de modo que a citação deveria ter se dado de forma pessoal. Sustenta, ainda, que a reveria configurou-se de forma equivocada, uma vez que houve comparecimento de seu advogado na audiência de conciliação. Quanto ao mérito, sustenta que houve um desajuste entre as partes quanto à prestação do serviço de limpeza pós-obra, de modo que a recorrente não ficou satisfeita com o trabalho realizado pela autora, sendo necessária a dilação probatória para adequada solução da controvérsia. Argumenta que o serviço prestado pela autora foi questionado com base em provas concretas, incluindo fotos e vídeos, devendo o pedido inicial ser julgado improcedente.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 58100604). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 58100607).
III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que inexista previsão legal de citação por meio de aplicativo de mensagens, a comunicação por essa forma será considerada válida se cumprir a finalidade de dar ao destinatário ciência inequívoca da ação proposta contra ele. Na espécie, reputa-se válida a citação pelo aplicativo WhatsApp, pois do ID 58100549 depreende-se a presença de elementos indutivos da autenticidade da destinatária, como número do telefone, confirmação escrita e relatos dos fatos pela citanda. Ademais, só se tem declarado a nulidade da citação quando verificado prejuízo concreto ao réu, o que não ocorre nos autos.
IV. O art. 20 da Lei no 9.099/95 preconiza que “não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. As Atas de ID 58100551 e 58100562 certificaram a presença apenas do autor e do patrono da ré/recorrente. É consabido que nos Juizados Especiais exige-se o comparecimento pessoal da ré à audiência de conciliação, o que não é suprido pelo comparecimento de seu patrono, ainda que munido de procuração com poderes especiais. No entanto, na espécie, em observância ao princípio da razoabilidade, considerando a circunstância de a ré residir no exterior, afasto a exigência de comparecimento pessoal. Portanto, tendo em vista que o patrono da ré compareceu à audiência e houve a juntada tempestiva de contestação em ID 58100563, afaste-se o efeito da revelia, devendo a sentença deve ser desconstituída.
V. Por outro lado, o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, as provas trazidas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em dilação probatória.
VI. Todavia, não é possível a aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.